Tribunal: TJDFT
Processo: 0707882-48.2024.8.07.0005
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-23
Data de publicação: 2026-05-05

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. DESACATO. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. CRIME DE DESACATO. DOLO COMPROVADO. RECEPÇÃO PELA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. DOSIMETRIA. RECONHECIMENTO DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. INVIABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de recurso apresentado pela defesa do apelante, em face de sentença que acolheu a denúncia e o condenou pelos crimes de embriaguez ao volante e desacato.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As controvérsias submetidas a esta Corte consistem em: a) analisar a possibilidade de absolvição do acusado quanto ao crime de desacato, em razão da alegada inconstitucionalidade do art. 331 do Código Penal, ou diante da atipicidade da conduta; b) verificar a viabilidade de redução da pena quanto ao crime de desacato, diante do reconhecimento da atenuante da confissão espontânea dos fatos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. No crime de desacato, o objeto jurídico a ser tutelado pelo Estado é o prestígio dos agentes do Poder Público no exercício da Administração Pública. O núcleo do tipo é o verbo desacatar, que corresponde a ofender, humilhar, agredir ou desprestigiar o funcionário público. 3.1. No caso concreto, não houve dúvida de que o réu proferiu ofensas diretas aos policiais militares durante a abordagem policial, e também na delegacia de polícia, demonstrando-se o dolo de menosprezar os servidores no exercício de suas funções públicas.
4. O C. Supremo Tribunal Federal, ao jugar a arguição de descumprimento de preceito fundamental no 496, fixou a tese de que o crime de desacato, previsto no artigo 331 do Código Penal, foi recepcionado pela Constituição Federal de 1988.
5. Inviável o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea quanto ao crime de desacato, quando o réu afirmou apenas ter proferido a expressão “merda”, sem, no entanto, direcioná-la aos policiais.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e desprovido.